Tribunal: TJMT
Processo: 1018116-25.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018116-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), DANUSA DUARTE RODRIGUES - CPF: 963.737.841-34 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DA AGRAVADA
SOB A DENOMINAÇÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA –CONSTATAÇÃO –
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – MATÉRIA INCONTROVERSA –

FORMA/ESPÉCIE DE CONTRATAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu
, como a própria autora/agravada reconhece que houve, de fato, a contratação avençada entre as partes quanto a um empréstimo consignado, por ora, não há falar-se em presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela, ou seja, a suspensão dos descontos de seu benefício de aposentaria, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação do cartão de crédito exige a produção de outras provas.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
, contra a decisão proferida na
ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
DANUSA DUARTE RODRIGUES
, que deferiu a liminar para determinar ao requerido que se abstenha de proceder descontos a título de empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado no benefício de aposentadoria da agravada, após a intimação desta, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada ao valor de R$10.000,00.

Em suma, sustenta o banco recorrente o desacerto da decisão, por entender que não restaram comprovados os requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela, porquanto o contrato foi realizado na mais clara expressão da autonomia de vontade da autora/agravada, não havendo que se falar em desconhecimento
quanto à contratação de cartão de crédito consignado.

No mais, discorda do valor da multa fixada para o caso de descumprimento da ordem, requerendo sua redução com a fixação de prazo e, ao final pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

A liminar postulada foi indeferida, consoante ID nº 73714481.

Sem informações do Juízo
a quo
, consoante certidão de ID nº 113413978.

Contraminuta no ID nº 108055965, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante se extrai dos autos,
DANUSA DUARTE RODRIGUES
ajuizou a
ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais
,
em face do

BANCO BMG S/A
,
aduzindo que é beneficiária de pensão por invalidez perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, a qual é sua única fonte de renda.

Esclareceu
que celebrou um contrato de empréstimo consignado com o requerido, no entanto, após analisar sua folha de benefício, constatou que este vem lhe cobrando o citado empréstimo como se fosse cartão de crédito consignado, sendo descontado mensalmente da sua aposentadoria o valor de R$50,86.

Ressaltou que já pagou o valor de R$966,34; não realizou a contratação de nenhum cartão de crédito com o requerido e acreditava que o débito mensal em sua folha de pagamento era referente ao empréstimo consignado que havia contratado.

Aduziu que foi enganada pelo requerido, visto que sua intenção era contratar operação de mútuo consignado, no qual os juros são mais baixos e atraentes, sendo que jamais imaginou contratar cartão de crédito como alegou o requerido, pelo que pugnou pela procedência da lide.

Ao final, requereu liminar para que o requerido suspendesse os descontos consignados no seu benefício, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado à taxa de juros a ele inerente; repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular deferiu a liminar pleiteada, nos termos acima relatado.

Inconformado, recorreu o requerido.

Pois bem.

De início, de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor do autor, ora agravado.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, verifica-se que laborou em equívoco o douto magistrado singular, posto que da análise da petição inicial e da cópia do Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido Pelo Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento constante dos Ids nºs 65375467 e 67865802 – do feito originário, não é possível constatar, de plano, a tese de que a autora/agravada não tenha contratado o alegado cartão de crédito consignado.

Isto porque, como já mencionado, a própria agravada reconhece que houve, de fato, a contratação avençada entre as partes quanto a um empréstimo consignado.

Assim, por mais que a agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações no sentido de que não solicitou o cartão de crédito, fato é que, por ora, não se verifica a possibilidade de acolher a sua pretensão, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação do cartão de crédito exige a produção de outras provas – dilação probatória.

Ademais, também
não restou configurado o perigo da demora à concessão da liminar, uma vez que
se extrai
da cópia do Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido Pelo Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento constante do ID nº 67865802 do feito originário que o empréstimo ocorreu em
07/02/2020
, com os descontos na folha de pagamento da agravada a partir de então.

Todavia, verifica-se que a
ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais

foi ajuizada
somente em
14/09/2021
(ID nº 65375462), ou seja, depois de passados mais de um (1) ano da contratação.

Destarte, inexistindo prova inequívoca que torne convincente a verossimilhança da alegação na ação recursal, por ora, inviável o acolhimento do pedido de tutela antecipada pleiteada pela agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO AUSENTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

Somente após a devida instrução probatória, é que se pode aferir com plena convicção a ilegalidade ou abusividade defendida pela agravada. ”

(TJMT – RAI Nº 1018196-23.2020.8.11.0000, RELA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, publicado no DJE 03/12/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

O material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Na sua petição inicial, a agravante afirma que houvera, de fato, contratação pretérita avençada entre as partes referente a empréstimo consignado, bem como o recebimento do crédito.

Por mais que a agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não solicitou o dito cartão de crédito, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica neste ponto exige a produção de outras provas.

Portanto, os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório. ”

(TJMT – RAI Nº 1007885-70.2020.8.11.0000, REL. DES.

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, publicado no DJE 09/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRETENSÃO DE SUSPENDER OS DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO PACTO QUESTIONADO – CONTRATO ASSINADO PELA PARTE – FORMA DE PAGAMENTO DESCRITA NO DOCUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil preconiza, em seu art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente tais elementos, o indeferimento da medida liminar se impõe. A probabilidade do direito invocado não se encontra comprovada na espécie, pois, o empréstimo discutido nos autos advém do Contrato de Cartão de Crédito Consignado que foi devidamente assinado pelo Agravante, o que demonstra plena anuência e conhecimento das cláusulas descritas no documento, sobretudo, aquela que preconiza sobre a forma de pagamento, ou seja, descontos na remuneração do Contratante de valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão até que seja liquidado o saldo devedor total da dívida.[...] ”
(TJMT – RAI Nº 1005084-21.2019.8.11.0000, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 26/06/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA – COMPRA À VISTA – PAGAMENTO SOMENTE DO MÍNIMO DA FATURA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – AUSÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO. Ausente a probabilidade do direito por não haver elementos que, por ora, demonstrem a intenção de contratação de empréstimo consignado em vez de cartão de crédito, é inviável a concessão da tutela de urgência antecipada, já que não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. ”
(TJMT - RAI nº 1008050-88.2018.8.11.0000, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2018, publicado no DJE 17/09/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA PROVA DA ABUSIVIDADE CONTRATUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe a suspensão dos descontos efetuados em folha de pagamento ou em conta corrente do devedor, referentes aos empréstimos consignados, contraídos perante os agentes financeiros, em virtude da ausência de ilegalidade dos pactos e dos referidos descontos que, ante a natureza da avença, foram consentidos expressamente pelo devedor, caracterizando o exercício regular de direito dos credores. ”
(TJMT – RAI Nº 1003709-53.2017.8.11.0000, RELA. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2017, publicado no DJE 26/09/2017)

Ademais, se por ventura ficar constatado ao final do litígio que não houve a contratação do cartão de crédito, à vista dos rendimentos da agravada e da capacidade financeira do banco agravante, a situação pode ser fácil e rapidamente revertida.

Diante do exposto,
dou

provimento
ao recurso para
reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela antecipada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022